Tribunal: TJES
Processo: 5002662-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002662-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO DOS SANTOS NUNES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA
NA TRAMITAÇÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.
REITERAÇÃO DELITIVA
.
DENEGADA A ORDEM

1. A ação matriz é complexa, visando apurar, o crime de homicídio qualificado, no contexto do tráfico de drogas, onde foram denunciados, 06 (seis) réus, sendo que, 03 (três) deles, foram pronunciados, todos com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

2. Havendo prolação da decisão de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão, por excesso de prazo na instrução (Súmula 21, do STJ).

3. O recurso em sentido estrito, interposto pelo paciente, está com sua tramitação regular, com determinação de intimação do Ministério Público Estadual de 1º Grau, para oferecer contrarrazões recursais, além de ter sido analisado o pedido incidental de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido, a revelar que, todos os atos processuais estão sendo praticados, de forma sistemática e contínua, não havendo que se falar em excesso de prazo.

4. A alegação defensiva, de que os corréus foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, deve ser analisada pelo Tribunal de Júri, sendo inviável a emissão de qualquer juízo de valor sobre o tema, sob pena de usurpação de competência.

5. O paciente possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, o que impedem a concessão das medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, já que imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002662-13.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - AC

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA SILVA - ES13403-A (AC)

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADRIANO DOS SANTOS NUNES
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha-ES, já que preso preventivamente, e pronunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum
(art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), na forma do art. 29, do CP.

Aduz o impetrante (id 7357707), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 20/02/2020, que o atraso na instrução processual não pode ser imputado à defesa, e que ainda não há data, para designação da sessão do Tribunal do Júri.

Alega também que, os supostos executores e corréus JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e KERVIN MASIOLI, foram absolvidos pelo Conselho de Sentença, enfraquecendo a tese, de que o paciente seria o mandante, do delito de homicídio qualificado.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 7500311), que no dia 28 de janeiro de 2020, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha-ES, os corréus WANDERSON, KERVIN e JHONATAN, em via pública e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo, em desfavor do ofendido WANDER, sendo causa eficiente de sua morte.

Descreve a peça acusatória, que a vítima era gerente do tráfico de drogas do grupo rival, e que sua morte teria sido determinada pelo paciente ADRIANO, líder da facção de traficantes denominada “Boca da J ou da Jamba”, com o objetivo de manter o controle do tráfico de drogas na região.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus, não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo
, verifico que a ação matriz é complexa, visando apurar, o crime de homicídio qualificado, no contexto do tráfico de drogas, onde foram denunciados (id 7500311),
06 (seis) réus
, sendo que, 03 (três) deles, foram pronunciados, todos com procuradores distintos, a revelar a necessidade de expedição de ofícios, mandados, análise de diversos pedidos de liberdade provisória, e a realização de diligências para a instrução do feito.

Outrossim, vislumbro que já houve a prolação da decisão de pronúncia em 17/02/2023 (id 7500318), o que afasta qualquer alegação de morosidade na instrução do feito, uma vez que, conforme
Súmula 21, do STJ
:
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Destaco ainda, que a decisão de pronúncia foi combatida, através de recurso em sentido estrito (processo nº 0006086-77.2023.8.08.0035), interposto pelo paciente ADRIANO, sendo que, em
03/04/2024
, proferi despacho no referido recurso, determinando a intimação do Ministério Público Estadual de 1º Grau, para oferecer contrarrazões recursais, pois ausente referida peça.

Mas não é só, no recurso em sentido estrito, o paciente também formulou pedido incidental de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido por este Des. Relator, a revelar que, todos os atos processuais estão sendo praticados, de forma sistemática e contínua, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Decerto que a digitalização dos autos, diferentemente do que aduz a defesa, não atrasou a tramitação do feito, inexistindo pausas injustificadas, pelo contrário, a transformação do processo físico para o eletrônico encontra-se regular, tanto é que, os autos já foram impulsionados, para que o Ministério Público Estadual, apresente as contrarrazões recursais.

Importante registrar, que o suposto constrangimento ilegal, por morosidade na conclusão do processo, não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do
STJ
:

“(...) 5.
Dada a ponderação entre o direito do réu preso à razoável duração do processo e o interesse da coletividade na sua segregação cautelar, devido à consideração de que sua liberdade provisória representa enorme risco à ordem pública, e a constatação de que o único argumento relativo ao constrangimento ilegal por excesso de prazo é a duração do cárcere, não considero que a ilegalidade esteja patente, especialmente pelo advento da recente sentença de pronúncia.

6.
De fato, o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resultaria do atingimento de determinado marco temporal objetivo, mas da aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(grifo nosso)

7. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 186.014/RJ,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 9/10/2023
, DJe de 11/10/2023.)

Prosseguindo
,
em relação a alegação
defensiva
,
de que
os supostos executores
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e KERVIN MASIOLI, foram absolvidos pelo Conselho de Sentença
, o que, no seu entender, enfraquece a tese, de que o paciente seria o mandante do crime de homicídio qualificado, tenho que tal matéria é exclusiva do Tribunal de Júri, sendo inviável a emissão de qualquer juízo de valor sobre o tema, sob pena de usurpação de competência.

Por fim,
em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares
, na forma do art. 319, do CPP, em consulta ao sistema INFOPEN-ES, vislumbro que o paciente, além dos autos de origem, possui diversos procedimentos criminais em seu desfavor, a exemplo do processo nº 0003985-92.2008.8.08.0035 (
tráfico de drogas);
processo n.º 0007997-91.2004.8.08.0035
(porte de arma de fogo de uso permitido),
processo n.º 0002383-95.2010.4.01.3601
(tráfico de drogas),
processo nº 0002767-09.2020.8.08.0035
(homicídio qualificado)
e processo nº 0004211-77.2020.8.08.0035
(porte de arma de fogo, com numeração suprimida)
, o que impedem a concessão das referidas medidas, já que imprescindível a manutenção da prisão preventiva, para resguardar a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7827468),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo ao Magistrado, que imprima celeridade ao feito, já que se trata de réu preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator, para denegar a ordem.